Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-87.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010527-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELSON BOSCO OJEDA - CPF: 811.591.611-00 (APELADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), ELSON BOSCO OJEDA - CPF: 811.591.611-00 (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA – DETERMINAÇÃO JUDICAL DE NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DA VAGA – DIRECIONADO PARA OUTRA ATIVIDADE – RECUSA NA NOMEAÇÃO POR DESINTERESSE EM REALIZAR FUNÇÕES ALHEIAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO – MULTA APLICADA À FAZENDA PÚBLICA – RESISTÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, condicionada, no entanto, à presença de indícios de o agente público, responsável pela prática do ato, venha impor resistência injustificada ao atendimento da deliberação judicial

2.

A multa cominada para o caso de descumprimento da obrigação só poderá ser aplicada se o devedor deu causa à mora.

3.

A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, ser modificada ou mesmo excluída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Cominatória de Multa, julgou o pedido procedente, em parte, de modo que homologou parcialmente

o cálculo apresentado no ID 59641314, no valor de R$ 40.139,27 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).

A parte Recorrente sustentou, em apertada síntese, que o valor é oriundo de multa pelo descumprimento da decisão judicial, consistente na nomeação do Apelado no cargo de professor de história, em razão de sua aprovação no processo seletivo, para contratação temporária, sendo que o Ente Público demonstrou por diversas vezes, com documentos comprobatórios, o cumprimento da determinação judicial. Inclusive, que o autor se recusou a cumprir suas atividades na unidade escolar para onde foi lotado.

Alega que, se a determinação judicial foi cumprida pelo Ente Público, somados ao fato de que o autor tenha se recusado a cumprir suas atividades na unidade escolar para onde foi lotado, referida multa é indevida, arbitrária, ilegal, onde sequer o autor trabalhou para fazer jus ao salário, razão pela qual determinada imposição da penalidade não pode persistir, sob pena de locupletamento ilícito do recorrido, em detrimento da verba pública.

Aduz, ainda, que a multa aplicada ao Ente Público

não é pena para punir o devedor pelo fato de não ter cumprido a obrigação. Também não têm natureza de ressarcimento dos danos. É meio de coação, de simples ameaça, que tem por escopo constranger o devedor a cumprir a ordem judicial, com finalidade de obter o resultado ideal. Sendo que no caso dos autos, o recorrente cumpriu a ordem judicial dando posse ao recorrido, contudo, por ele recusada.

Assim, assevera que a decisão judicial com a posse do autor foi cumprida, e não se efetivou em razão da recusa dele em exercer as atividades na unidade escolar para qual foi lotado, de modo que a multa deve ser excluída por completo, e/ou, em caso de assim não entender, que seja determinada a redução para valores compatíveis, levando-se em consideração a razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando se está tratando de verba pública, como é o caso dos autos, para que não haja a dilapidação do patrimônio público.

Dessa forma, pugna pela suspensão da sua condenação o pagamento da multa aplicada, mesmo porque, houve o cumprimento da determinação judicial.

Isto posto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença, com o fito de afastar a condenação da multa aplicada, e/ou reduzi-la a patamares compatível com o propósito da demanda, com observação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a condenação na verba honorária.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 168258429, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou não provimento do Apelo. Id. 170164163.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como visto no relatório, a parte apelante pretende a reforma da decisão que julgou procedente o pedido vertido no cumprimento de sentença, oriundo do julgamento do Mandado de Segurança n. 1010527-87.2020.8.11.0041, consistente em condenar a Fazenda Pública no pagamento das astreintes, em razão do descumprimento da obrigação.

Precipuamente, insurge-se o recorrido acerca do recurso cabível, manifestando pelo não conhecimento do Apelo, ante o seu não cabimento, sob o argumento de que, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, que não extingue a execução, caberia Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, ressalto que, consoante se verifica da sentença exarada, id. 168258425, o Magistrado de primeiro grau homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição do RPV (requisição de pequeno valor).

Nesse sentido, se houve homologação dos cálculos e ordem para expedição dos ofícios requisitórios consolidou-se, portanto, o encerramento da fase de cumprimento de sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução", constituindo-se, dessarte, em sentença E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO
. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido, AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019; AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019 e AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV EXTINGUINDO A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - LIQUIDAÇÃO REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.

1. A evidente natureza terminativa da decisão que encerra o cumprimento da sentença e ordena a Requisição como último ato da Execução, culminando na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, tem como cabível e adequado o recurso de Apelação.

2. Não se considera precluso o direito ao apelo para a discussão da matéria, se a questão de mérito não foi conhecida no Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do objeto justamente por força da decisão terminativa ora atacada.

3. Tratando-se de percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, é imprescindível que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0056916-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO – SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 3 - O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. (...).” (TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julg. em 17/05/2021, Publ. no DJE 27/05/2021) (g.n.)

À vista do exposto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do apelo, extrai-se dos autos que o Recorrido impetrou Mandado de Segurança, em face do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, objetivando sua nomeação e posse no cargo de Profissional de Ensino Fundamental – formação em História – ampla concorrência, dada a sua aprovação em 3º (terceiro) lugar, portanto, dentro do número de vagas, nos termos previstos no Edital 005/2019/GS/SME.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado de Primeiro Grau, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“(...) Neste contexto, há evidente prejuízo ao impetrante que traduz em violação ao seu direito líquido, uma vez que o contrato temporário desejado possui “a vigência máxima até o final do ano letivo do exercício de 2020” e, se superado o prazo legal de contratação temporária prevista no Edital, certamente, não será demais afirmar que a aprovação no certamente será inócua.

Portanto, vejo presente nos autos, o alegado direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-
APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
DE IMEDIATA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO
- DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORIDADE COATORA. 1.
Diante da ausência de convocação, no prazo de validade do processo seletivo, do candidato aprovado dentro do número de vagas, deve ser mantida a decisão liminar de primeiro grau que nomeou e empossou o impetrante.
2.
Deve-se considerar que a fundamentação adotada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 598.099/MS - RG, se revela plenamente aplicável não apenas aos concursos públicos para cargos efetivos, como também aos processos seletivos que visam à contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal
. (TJ-MG - AI: 10000181014283001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

MEDIDA LIMINAR

O mandado de segurança é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5º/CF).

Para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença de fundamentos relevantes, tais como
fumus boni iuris
e o do
periculum in mora
.
In casu
, os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

Como dito e frisado em linhas pretéritas, a aprovação do impetrante dentro do número de vagas em processo seletivo com vigência limitada (exercício de 2020) aliada ao aparente descumprimento das normas editalícia, em especial, ausência de obediência aos prazos de convocação, traduz em descaso da Administração Pública e ofensa ao direito líquido e certo do postulante.

Nestas condições, entendo presentes os requisitos esculpidos no artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, e, por consequência de causa e efeito, DEFIRO a liminar pretendida.

DECIDO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com
base
no art.
487
, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto
na ação mandamental e, via de consequência, CONCEDO a segurança pretendida e RATIFICO a medida liminar para que surtam todos os efeitos pretendidos.

DETERMINO a autoridade coatora que promova, em até 05 (cinco) dias, a adoção dos atos necessários para convocação e posse do impetrante ELSON BOSCO OJEDA ao cargo de professor de Ensino Fundamental em História na forma prevista no
Edital n° 005/2019/GS/SME
, pena de multa a ser fixada por este Juízo.

Por
consequência
lógica
de causa e efeito JULGO
e DECLARO
extinto o processo, com julgamento de mérito.

Dessa decisão, o ente Municipal interpôs Recurso de Apelação, cujo acórdão, por unanimidade, confirmou a sentença, nos termos abaixo consignados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL - EDITAL N. 005/2019/GS/SME – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PRAZO PARA CONVOCAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS ANTERIOR AO DECRETO LEGISLATIVO N. 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E LEI ESTADUAL N. 11.164, DE 06 DE JULHO DE 2020 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

2. O edital previa um período específico para a convocação e posse dos aprovados, compreendido entre 8 de janeiro a 31 de janeiro de 2020. Note-se que esse período é anterior à declaração nacional de emergência de saúde pública decorrente da infecção humana por Coronavírus (2019 nCoV).

3. Destaca-se ainda que, a calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19), foi prevista no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e na Lei Estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, ou seja, após a data prevista no Edital para a Convocação para a Admissão /Contratação dos candidatos aprovados entre 08.01.2020 até 31.01.2020.

4. No caso em tela, o cargo que o Apelado foi aprovado, não se inclui na exceção prevista no item 16.10 do Edital, e, portanto não poderá ter a vigência prorrogada por até 02(dois) anos.

5. Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de 1º grau.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em razão do trânsito em jugado da ação mandamental, o Recorrente, ao argumento de que, até a presente data, a Administração Pública não houvera efetivado a decisão judicial, consistente na sua nomeação ao cargo para o qual fora aprovado, ingressou com pedido de cumprimento de sentença, e apresentou planilha de cálculos relativos aos valores que deixou de perceber, desde a data da decisão judicial, até o dia em que protocolou a manifestação informando o descumprimento, representando 13 meses de salário. (id. 168258394).

O Magistrado de Primeira Instância, ao analisar os pedidos, determinou que o Impetrado procedesse à nomeação do Impetrante, no cargo em que logrou aprovação, por meio do processo seletivo, regido pelo Edital n. 005/2019/GS/SME, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de anuir tacitamente com o pagamento de multa mensal, proporcional aos rendimentos aferidos pelo servidor no cargo de Professor de História. (id. 168258413).

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, apresentou sua impugnação, informando, no id. 168258421, a impossibilidade de nomeação do Impetrante para o exercício da função para o qual foi aprovado no processo seletivo, em razão de que o prazo de duração do contrato de trabalho, previsto no edital, já houvera se escoado.

Ato contínuo, o Juízo singular, ao analisar os fatos e documentos constantes dos autos, considerando que houve descumprimento da decisão judicial, homologou a planilha apresentada, nos seguintes termos:

“Transitada em julgado o acórdão, na data de 30.06.2021, o exequente postulou o cumprimento de sentença para receber o valor de R$ 40.139,77 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

O Município de Cuiabá, por sua vez, afirma que o processo seletivo em questão teve por objetivo apenas a contratação temporária em substituição de servidores efetivos, e não há vagas para o cargo pretendido pelo exequente, no entanto, para cumprir a decisão deste Juízo, convocou-o a realizar serviços administrativos na EMEB Antonia Tita Maciel de Campos até que uma vaga para o seu cargo fosse disponibilizada e efetivamente requisitada.

Todavia, o exequente expressamente recusou-se a permanecer no exercício do cargo.

O edital de convocação foi juntado pelo executado no ID 76621746.

No ID 78452039, este Juízo

determinou a intimação pessoal do Secretário de Educação de Cuiabá para o cumprimento da ordem judicial no prazo de 03 (três) dias, sob pena de anuir tacitamente com a multa mensal proporcional aos rendimentos aferidos com o cargo de Professor de História, (edital) em favor do impetrante para evitar perecimento de direito e perda de verba alimentar (salário), sem prejuízo de outras sanções cabíveis à espécie.

No ID 83172053 o exequente pleiteou pelo pagamento de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil , trezentos e sessenta reais) renunciando ao excedente, para que seja quitado por meio de requisição de pequeno valor (RPV).

O Município de Cuiabá, por sua vez, apresentou manifestação no ID 84416171 e pleiteou pela revogação da decisão que determinou a nomeação do candidato, por evidente impossibilidade jurídica e legal, bem como a exclusão/redução da multa arbitrada.

Eis a síntese do necessário.

Quanto ao pedido do executado para revogar a decisão que determinou a nomeação do candidato, saliento que ela foi ratificada em sede recursal e transitou em julgado, devendo, portanto, surtir seus efeitos jurídicos.

Desse modo, houve o descumprimento da sentença desde 30.06.2021 até a presente data, razão pela qual,
homologo parcialmente
o cálculo apresentado no ID 59641314, no valor de R$ 40.139,27 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos). Não houve condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Consigno que, conforme reconhecido pelo juiz anterior, o valor da multa acima descrito corresponde aos rendimentos aferidos com o cargo de Professor de História no ano de 2020, a fim de evitar o perecimento do direito declarado ao autor e perda da verba alimentar. Por esse motivo,
indefiro
o pedido de redução do valor da multa.

Tendo em vista o teto para expedição de RPV do Município, após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se ofício requisitório/precatório, com os procedimentos de praxe.

Contra essa decisão, se insurge a Apelante.

A tese recursal, portanto, consiste em declarar a mora da Administração Pública, para que seja compelida ao pagamento de multa, que no entender do Apelado, diz respeito a 13 meses do salário, correspondente ao exercício do cargo de Professor da rede municipal – nível superior História, no cumprimento da ordem judicial.

Diante da documentação acostada aos autos, verifica-se que a Administração Pública Municipal não concorreu, exclusivamente, para o não cumprimento da determinação judicial, consistente na nomeação e posse do Recorrido, aprovado no processo seletivo regido pelo edital
005/2019/GS/SME.

Precipuamente, convém salientar que o Apelado concorreu, por meio de processo seletivo, regido pelo edital supracitado, para contratação temporária, em substituição aos servidores efetivos, com vigência até o final do ano letivo, conforme item 1.1, 2.1 e 16.10, que abaixo reproduzo:

1.1 - O presente Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária e formação de Cadastro de Reserva, contém normas e procedimentos para a contratação temporária de profissionais da educação e formação de cadastro de reserva, para a Sede e para as Unidades Educacionais durante o ano de 2020, de acordo com o previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 359/2014, de 05/12/2014, na Lei Complementar nº 220/2010, em seus Artigos 3º ao 11, Artigo 15, Artigo 32 e 33, nos Artigos 41 e 66, na Lei Complementar nº 093/2003, em seus artigos 27, 131 a 138, na Lei Ordinária nº 4.424/2003, Lei 5.842/2014 e Lei 5.454/2011, para as funções descritas no Anexo X.

1.1

- A seleção para contratação de profissionais, será realizada para atender, excepcional e temporariamente, o exercício das funções com exigência de formação em Nível Médio: de Cuidador de Aluno com Deficiência – CAD, Profissional qualificado para atuar exclusivamente na ocupação de Intérprete ou de Instrutor de Libras, Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI (cujo o pré-requisito para o exercício da função é o nível médio em magistério e/ou formação em pedagogia), Técnico em Manutenção e Infraestrutura (nas funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Condutor de Veículos CNH “D”), Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira) e das funções com exigência de formação em Nível Superior: de Professor e Técnico de Nível Superior (Bacharel em Direito, Contador, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo). As funções disponibilizadas e nível de ensino exigido para seus exercícios estão relacionadas no Anexo X deste edital.

16.10 – Os contratos temporários realizados pela Secretaria Municipal de Educação terão a vigência máxima até o final do ano letivo do exercício de 2020, não podendo ser prorrogado, com exceção dos cargos de Técnico de Nível Superior que poderão ter a vigência de até 02 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual período conforme Lei Ordinária nº 4.424/2003, de acordo com a necessidade da administração pública.

No anexo II, do aludido edital, foram previstas, para professor de ensino fundamental – história, 18 (dezoito) vagas para ampla concorrência, 02 (duas) para pessoas com deficiência (PCD) e 05 (cinco) para negros e índios, totalizando 25 (vinte e cinco) vagas. Id. 53365483, fl. 22.

Em razão de sua aprovação em 3º (terceiro) lugar, portanto dentro do número de vagas, o Apelado ingressou com Mandado de Segurança, arguindo violação ao seu direito líquido e certo, na data de 09/03/2020. Id. 53365479.

Vê-se, portanto, que a decisão de mérito fora proferida em 09/06/2020, com a concessão da ordem. Id. 5365499.

Dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública procedeu à nomeação do Autor em 14/07/2020, entretanto, alegando ausência de vagas na unidade de lotação, foi determinado que suas funções seriam administrativas, naquela data.

Dessa feita, o Impetrante apresentou declaração, id. 53365531, dando conta de que, por se tratar de desvio de função, não tinha interesse em atuar naquela lotação (EMEB Antônia Tita Maciel de Campos), de modo que pugnou pelo descumprimento da sentença, id. 53365529, e aplicação de multa.

Não se pode olvidar, da análise do conjunto probatório, que a Administração Pública procedeu ao cumprimento da determinação judicial, efetuando a nomeação do Impetrante, nada obstante, o local para o qual fora nomeado não dispusesse, na época, da vaga relativa ao cargo compatível, para o qual concorreu no processo seletivo – Professor de História.

Com efeito, diante da necessidade do cumprimento da determinação judicial, mesmo inexistindo a vaga na regional para o qual o candidato foi aprovado, procedeu-se à sua nomeação na EMEB Antonia Tita Maciel de Campos, entretanto a função, naquele momento, seria para realizar serviços administrativos, até que uma vaga para o seu cargo fosse disponibilizada e efetivamente requisitada. Porém, o Apelado expressamente recusou-se à permanecer no exercício do cargo.

De sorte que, para a nomeação, não há falar em mora.

Outrossim, frisa-se que o processo seletivo, de forma distinta do concurso público, tem por escopo selecionar servidores temporários que, contratados nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, se prestam para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público e, nesta condição, desempenham tão somente função temporária. Neste sentido é a lição de Dirley da Cunha Júnior:

“Os servidores temporários não titularizam cargos nem ocupam empregos públicos. Desempenham, apenas, função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego) para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público”. (in Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., Juspodivm, p. 274).

Logo, verifica-se que a função, a ser exercida pelo Apelado se dá de forma transitória, em função temporária, ou seja, atribuições que se justificam tão somente em razão de necessidade temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX /CF).

Assim, a realização de Processo Seletivo Simplificado, ainda que preveja determinado número de vagas, não obriga a Administração Pública à nomeação dos candidatos aprovados, já que poderá não estar mais presente o "excepcional interesse público" que autoriza a contratação, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, mister considerar a informação de já se ter, em 31/12/2020, expirado o prazo de exercício das funções previstas no edital do processo seletivo em questão.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO MESMO QUE O CANDIDATO TENHA SIDO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL, ANTE O CARÁTER PRECÁRIO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1719571-8 - Loanda - Rel.: Juíza Cristiane Santos Leite - Unânime - J. 06.02.2018). (TJ-PR - APL: 17195718 PR 1719571-8 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 06/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2204 21/02/2018).

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Constata-se omissão, uma vez que o voto que julgou a apelação não enfrentou a tese de que, em se tratando de contrato temporário, não se aplica a tese firmada no RE 598.099, no sentido de que: "Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas". 2. Com efeito, ao caso da impetrante não se aplica a tese firmada em repercussão geral, pois se enquadra no regime de contratação temporária. Dessa forma, malgrado a sua classificação tenha se dado dentro do número de vagas previstas no edital, deve-se atentar para o fato de que o ato de convocação deve respeitar o previsto no art. 37, IX da Constituição Federal, o qual retrata, de forma clara, que os casos de contratação por tempo determinado serão estabelecidos para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 3. Assim, tem razão a União ao alegar que não possui direito líquido e certo a impetrante. Não comprovada de plano a tese jurídica esposada na inicial, dá-se provimento aos embargos de declaração da União, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada. (TRF-4 - APL: 50579736320164047000 PR 5057973-63.2016.4.04.7000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 25/08/2020, TERCEIRA TURMA).

Dessa feita, verificada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, como no caso, mostra-se incabível a fixação da multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, II, do CPC,
in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

Nesse sentido, ressoa remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que,
verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017) (grifos nossos)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2.
O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada.
3. Recurso Especial Provido. (STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017). (grifamos)

Dessa feita, verifica-se dos elementos trazidos aos autos, que a parte Apelante tomou as providências cabíveis para a execução da ordem judicial, consistente na nomeação e posse da parte Apelada, não havendo, portanto, falar em desídia ou resistência do Recorrente, em cumprir a obrigação, de sorte que o afastamento da multa coercitiva é medida impositiva.

Veja-se, se a multa cominatória é imposta como meio coercitivo, visando combater eventual descumprimento de ordem judicial, que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o seu adimplemento, ou, ainda, a impossibilidade de seu cumprimento, importam em afastamento da astreinte.

Dessarte, a multa deve ser afastada como meio coercitivo, uma vez que verificado o cumprimento da obrigação pelo ente público, sobretudo, pelo fim do prazo do processo seletivo, não há falar em permanência da multa cominatória, e de consequência, a improcedência do cumprimento de sentença
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024